Tribunal: TJBA
Processo: 0023739-65.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0023739-65.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Jorge Jose de Jesus Souza Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO AOS POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. TESE JURÍDICA FIXADA. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DOS SERVIDORES CIVIS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO Nº 18.825/2019 OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACRÉSCIMO EX OFFICIO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0023739-65.2015.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado JORGE JOSE DE JESUS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA